Tribunal: CARF
Processo: 13116.901995/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.901995/2009-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.711 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS DE TRANSPORTE DE
NIQUELÂNDIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator. O julgamento deste processo seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
13116.901991/2009-31, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado na Resolução no 1401-000.710, de 17 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Tratam os presentes autos de Pedido de Ressarcimento/Restituição – PER, por
meio do qual a contribuinte formalizou crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL. O crédito foi parcialmente utilizado na
respectiva Declaração de Compensação para compensar débitos sob sua responsabilidade.
No Despacho Decisório, a autoridade administrativa constatou que o valor
integral do DARF indicado como origem do crédito havia sido utilizado para quitar débitos
declarados pela contribuinte em DCTF. Portanto, não restaria saldo do pagamento que desse
suporte ao crédito pleiteado.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13116.901995/2009-19
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.711 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.901995/2009-19

Desta forma, a fiscalização indeferiu o pedido de ressarcimento e não homologou
as compensações declaradas.
Irresignada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade. Nesta, após insurgir-se contra a intimação por edital, alegou, em síntese, a
existência dos pagamentos indevidos, que constavam em diversos PER/DComp sob análise da
RFB.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela autoridade
julgadora de primeira instância. A razão de decidir foi a inexistência de retificação da DCTF e a
ausência de elementos probatórios que demonstrassem o erro de fato no débito declarado na
DCTF original. Não tendo sido comprovado o erro de fato na DCTF, restaria incólume a razão
de indeferimento do crédito, qual seja, a inexistência de saldo em função da utilização integral do
DARF para quitar débitos da própria contribuinte.
Inconformada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário.
Na peça recursal, a contribuinte evoluiu em suas alegações. Embora tenha reconhecido que teria
incorrido em erros no preenchimento de DCTF e DIPJ, aduziu que realiza atos cooperados e que,
por esse motivo, o pagamento de CSLL ora sob exame seria indevido.
Para dar suporte à alegação, instruiu o recurso voluntário com demonstração de
resultado (DRE) do período base em questão e o DARF
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado na Resolução no 1401-000.710, de 17 de junho de 2020, paradigma desta
decisão.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
A partir do relato acima, vê-se que o crédito pleiteado pela recorrente já
havia sido integralmente utilizado para quitar débito declarado em
DCTF. Essa foi a razão para não haver saldo disponível para as
compensações declaradas em DComp.
Impende destacar que, na sistemática do lançamento por homologação, a
apresentação da DCTF constitui o crédito tributário.
Assim, conforme bem demarcado pela decisão de piso, a questão posta
na espécie é a desconstituição de débito declarado por meio de DCTF,
que requer a comprovação de qual é o débito condizente com a verdade
material. Em outras palavras, se o contribuinte equivocou-se na DCTF e
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.711 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.901995/2009-19

declarou débitos maiores do que os devidos, deve comprovar o erro e
qual o montante efetivamente devido.
É preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no 70.235/72,
o contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil,
aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina
que incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu
direito.
Dialogando com a decisão de primeira instância, a contribuinte juntou
aos autos a demonstração do resultado do período em questão.
Entretanto, a mera demonstração do resultado não é suficiente para dar
certeza e liquidez ao crédito.
É que, na peça recursal, a contribuinte lançou uma alegação que, até
então não havia sido mencionada: segundo a contribuinte, o pagamento
de CSLL seria indevido porque toda a sua receita seria decorrente de ato
cooperado.
De fato, os resultados positivos decorrentes de atos cooperados não estão
sujeitos à tributação da CSLL conforme jurisprudência deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais consolidada na Súmula CARF no 83,
verbis:
O resultado positivo obtido pelas sociedades cooperativas nas operações
realizadas com seus cooperados não integra a base de cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, mesmo antes da vigência do art. 39 da Lei
no 10.865, de 2004.
Contudo, na espécie, remanesce a questão de determinar quais são os atos
cooperados realizados pela contribuinte e, por exclusão, se há atos não
cooperados a ensejar a tributação da CSLL.
Em relação à tributação do ato cooperado em cooperativas de serviço,
socorro-me da lição de Hiromi Higuchi (HIGUCHI, Hiromi. Imposto de
Renda das empresas: interpretação e prática. 40a ed. São Paulo: IR
Publicações, 2015. p. 198):
A situação não está clara nas cooperativas de serviços, porque o artigo 79 da Lei
no 5.764/71 dispõe que denominam-se atos cooperativos os praticados entre as
cooperativas e seus associados e o art. 111 diz que é renda tributável os
resultados positivos obtidos nas operações de bens e serviços fornecidos a não
associados. A lei não fala em serviços fornecidos por não associados. Com isso,
para que a operação seja caracterizada como ato cooperativo e o resultado
positivo não seja tributado, o tomador do serviço deveria ser associado. Na
maioria das cooperativas de serviços, todavia, os associados são os prestadores
de serviços.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.711 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.901995/2009-19

O art. 183 do RIR/99 dispõe que as sociedades cooperativas que obedecerem à
disposição da legislação específica pagarão o imposto calculado sobre os
resultados positivos das operações e atividades estranhas à sua finalidade, tais
como de comercialização pelas cooperativas agropecuárias ou de pesca, de
produtos adquiridos de não associados ou de fornecimento de bens e serviços a
não associados.
A CSRF decidiu que o valor recebido pelas cooperativas de trabalho, por
serviços prestados por seus associados, a outra pessoa ainda que não associado, é
ato cooperativo, desde que o serviço seja da mesma atividade econômica da
cooperativa, não sendo, portanto tributável em relação ao IRPJ (ac. No 01-
04.454/2003 no DOU de 08-08-03) [...]
A questão de cunho essencialmente fático que se impõe é se todas as
operações realizadas pela cooperativa atendem aos dois requisitos acima
mencionados, ou seja, (i) operação condizente com a atividade fim da
cooperativa (no caso, transportes); e (ii) realizadas por associados.
Ademais, a demonstração de resultado apresentada não permite verificar
se a contribuinte segrega na escrita os atos cooperados dos não
cooperados.
É bem verdade que o resultado apresentado pela DRE é negativo
(prejuízo). Assim, indica, inicialmente, que o pagamento de CSLL seria
indevido. Entretanto, como a DRE não segrega ato cooperado de não
cooperado e a contribuinte não apresentou outros elementos de prova
indicando que todas as receitas decorram de ato cooperado, não há como
saber se haveria um resultado positivo de ato não cooperado que
estivesse sujeito à tributação.
Conversão do julgamento em diligência.
Assim, tendo em vista a busca da verdade material e que a alegação da
não incidência da CSLL sobre ato cooperado somente foi lançada em
sede de recurso voluntário, parece-me mais prudente converter o presente
julgamento em diligência para que a autoridade administrativa da
unidade local da RFB possa adotar os procedimentos que entender
cabíveis e verificar, no período correspondente aos fatos geradores:
1) se as atividades desenvolvidas pela contribuinte configuravam atos
cooperados, nos termos expostos acima;
2) se a contribuinte realizava atos não cooperados;
3) se a contribuinte segregava na contabilidade os resultados de atos
cooperados e não cooperados;
Com base nas verificações acima, a autoridade administrativa deverá
elaborar relatório informando os resultados tributáveis e não tributáveis
do período, bem como a CSLL apurada sobre os resultados tributáveis.
A contribuinte deverá ser intimada para se pronunciar no prazo de 30
(trinta) dias acerca do resultado da diligência.
Após, os autos devem retornar para julgamento.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.711 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.901995/2009-19

CONCLUSÃO

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital